Tribunal: STF
Processo: HC 83152
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
Os recursos de
natureza constitucional, como são os recursos especial e
extraordinário, não têm efeito suspensivo, mas somente são recebidos
 no efeito devolutivo. Precedentes.
Habeas corpus indeferido.